Tribunal: TJPA
Processo: 0800471-36.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800471-36.2021.8.14.0501

APELANTE: BENEDITO PEREIRA BARBOSA, EVERTON SALES MONTEIRO, JOSE LEONARDO MARQUES BARBOSA, DAVI SANTOS FERREIRA

APELADO: PEDRO PINHO DE ASSIS, ROSA MARIA COELHO DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800471-36.2021.8.14.0501

APELANTES: BENEDITO PEREIRA BARBOSA E OUTROS;

APELANTE (TERCEIRO INTERESSADO): DAVI SANTOS FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA Advogado do(a) APELADO: NATHALIA CARMEM RODRIGUES E SILVA - PA018010-A

APELADOS: PEDRO PINHO DE ASSIS, ROSA MARIA COELHO DE ASSIS Advogados do(a) APELADOS: DAVID CRUZ ARAUJO - PA5505-A, RAONY MICCIONE TORRES - PA018458, CESAR ZACHARIAS MARTYRES - PA001232

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO INTERPOSTA POR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DE ID 22605436. RECURSO DE APELAÇÃO DOS RÉUS BENEDITO PEREIRA BARBOSA E OUTROS: PRELIMINARES DE NULIDADE POR SUPOSTO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA, INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. PRELILINARES REJEITADAS. MÉRITO. POSSE INDIRETA COMPROVADA PELOS AUTORES. OCUPAÇÃO INJUSTA DOS APELANTES. INEXISTÊNCIA DE COMPOSSE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ABANDONO OU PERDA DA PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de reintegração de posse na qual os autores buscaram a restituição do imóvel descrito nas matrículas juntadas aos autos. A sentença julgou procedente o pedido. Foram interpostas duas apelações: (i) uma pelos réus Benedito, Everton e José Leonardo; e (ii) outra por Davi Santos Ferreira, terceiro que ingressou nos autos apenas após a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Examinam-se: (i) o cabimento da apelação interposta por terceiro não citado e não integrante da fase instrutória; (ii) a existência ou não de litisconsórcio passivo necessário; (iii) a suficiência da delimitação da área; (iv) eventual obrigatoriedade de atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública como custos vulnerabilis; (v) alegado cerceamento de defesa; (vi) adequação do valor da causa; e, no mérito, (vii) a comprovação da posse dos autores, (viii) a alegação de melhor posse dos apelantes, (ix) suposta perda da propriedade e (x) pedido subsidiário de indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto por Davi Santos Ferreira não é conhecido, pois o recorrente não integrou o processo, não foi citado, não participou da instrução e tentou ingressar apenas após a sentença, sendo inviável a formação tardia de litisconsórcio passivo necessário na fase recursal.

Não configurada composse nem unidade fática que imponha litisconsórcio necessário; a presença de moradores não identificados na área contígua não afeta os limites objetivos da demanda.

Descrição tabular da matrícula é suficiente para identificar o imóvel urbano.

Inexistência de hipótese legal que imponha a intervenção do Ministério Público ou da Defensoria Pública como custos vulnerabilis.

Ausente cerceamento de defesa, pois não houve requerimento tempestivo de produção de provas pelas partes.

No mérito, restou comprovada a posse indireta dos autores e a ocupação injusta e recente dos apelantes. Não há abandono nem causa jurídica para reconhecimento de perda da propriedade. Inviável também a pretensão subsidiária de indenização por benfeitorias, ausente comprovação idônea e configurada má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Davi Santos Ferreira não conhecido. Recurso dos demais apelantes conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1) Não se conhece da apelação interposta por terceiro que não integrou o processo e não foi alcançado pela sentença.
2) A ausência de citação de ocupantes estranhos à área delimitada não configura litisconsórcio passivo necessário em ação possessória.
3) A descrição constante da matrícula é suficiente para identificação do imóvel urbano.
4) Não há cerceamento de defesa quando a parte não requer tempestivamente a produção das provas pretendidas.
5) Documentos produzidos após a sentença não são aptos a reabrir instrução ou infirmar premissas fáticas já consolidada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 293, 178, 357, 561, 1.228.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos POR
BENEDITO PEREIRA BARBOSA E OUTROS e DAVI SANTOS FERREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro, a qual julgou procedente o pedido formulado por PEDRO PINHO DE ASSIS e ROSA MARIA COELHO DE ASSIS, determinando a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial, ao fundamento de que restaram comprovados a posse anterior dos autores, a prática de esbulho e a data da turbação.

Interpostos recursos de apelação, inicialmente, pelos réus BENEDITO PEREIRA BARBOSA, EVERTON SALES MONTEIRO e JOSÉ LEONARDO MARQUES BARBOSA, por meio do ID 22605427, os quais, em preliminar, suscitam, a inadequação do valor da causa, com alegação de recolhimento de custas a menor e necessidade de observância do dever de cooperação processual, salientando ainda a nulidade absoluta da sentença por vício de citação, afirmando inexistência de citação de todos os ocupantes do imóvel, o que caracterizaria composse e litisconsórcio passivo necessário, acarretando supressão do direito de defesa, à luz de precedentes do STJ.

Afirmam ainda a ausência de adequada especificação do terreno, diante da inexistência de georreferenciamento, coordenadas geográficas ou delimitação precisa da área objeto da reintegração, destacando que o próprio laudo de vistoria apontaria residências de terceiros fora da área dos autores.

Aduzem a não comprovação do exercício anterior da posse pelos demandantes, afirmando inexistirem elementos suficientes para caracterização dos requisitos do art. 561 do CPC.

O terceiro interessado DAVI SANTOS FERREIRA também interpôs recurso de apelação (ID 1

22605437), afirmando representar a “Comunidade Alameda Pôr do Sol”, e sustentando, preliminarmente, a nulidade absoluta da sentença por error in procedendo, ante suposta inobservância do procedimento especial das ações possessórias, além da nulidade por ausência de citação dos demais ocupantes, alegando composse e litisconsórcio passivo necessário, bem assim
a
nulidade pela ausência de intimação da Defensoria Pública para atuar como custos vulnerabilis, e nulidade pela ausência de manifestação do Ministério Público, que, segundo sustenta, deveria intervir como fiscal da ordem jurídica.

Na mesma sede, aduz a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência de saneamento do feito e de ampla instrução probatória, com necessidade de nova perícia e produção de demais provas, além da violação à vedação à decisão-surpresa e à boa-fé processual.

Aduz
a
perda da propriedade pelos autores em razão de suposto abandono, ausência de pagamento de ônus fiscais e cancelamento da matrícula, asseverando a ausência de georreferenciamento e de delimitação do imóvel, o que tornaria o pedido juridicamente impossível ou, ao menos, inviável por violação de direitos de terceiros.

Ressalta
a
necessidade de indenização pelas supostas benfeitorias realizadas, caso ultrapassadas as preliminares.

Ao final, requer a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para realização dos atos citatórios e instrutórios, ou, subsidiariamente, a total improcedência da ação.

Os autores apresentaram contrarrazões a ambos os recursos, pugnando pelo seu desprovimento.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

APELAÇÃO DE DAVI SANTOS FERREIRA- NÃO CONHECIMENTO

Inicialmente, deixo de conhecer da apelação interposta por Davi Santos Ferreira, haja vista que o recorrente não ostenta legitimidade para interpor apelação, porquanto jamais integrou a relação processual.

Da análise cuidadosa dos autos, constata-se que Davi não foi indicado na petição inicial, não foi citado, não participou da fase instrutória e não foi alcançado pela sentença.

Seu ingresso se deu apenas em 24/07/2024, já após a prolação da sentença, quando passou a se autodenominar “litisconsorte passivo não citado”, requerendo inclusão no sistema e simultaneamente interpondo recurso de apelação.

Contudo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a formação do litisconsórcio passivo necessário não pode ocorrer na fase recursal, sob pena de violação à preclusão consumativa e à estabilidade da relação processual.

Além disso, não há, no processo, qualquer decisão admitindo a intervenção do recorrente. Tampouco poderia a apelação servir como sucedâneo recursal para habilitação tardia.

Ademais, o apelante instruiu seu recurso com documentos produzidos apenas em 2024, como o parecer técnico de ID 22605439, os quais, por serem posteriores à sentença, não influem na validade dos atos processuais já concluídos e são absolutamente imprestáveis para reabrir instrução ou infirmar premissas fáticas que não foram submetidas ao contraditório originário.

Desse modo, a apelação é incabível, pois manejada por quem não ostenta legitimidade recursal, não foi parte, não foi citado, não sofreu os efeitos da sentença e não pode inaugurar litisconsórcio passivo necessário na fase recursal.

Por tais razões, não conheço da apelação interposta por Davi Santos Ferreira.

Superada a questão atinente ao recurso de apelação interposto por Davi Santos Ferreira, cujo não conhecimento decorreu de manifesta ilegitimidade recursal, passo ao exame da apelação manejada pelos réus Benedito Pereira Barbosa, Everton Sales Monteiro e José Leonardo Marques Barbosa, única apta a devolução jurisdicional.

O recurso de ID 22605427 encontra-se regularmente interposto, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DE CUSTAS A MENOR

Os apelantes alegam que o valor da causa foi atribuído de forma indevida e que, por consequência, teria havido recolhimento insuficiente das custas.

Todavia, o processo tramitou regularmente, inclusive com expedição e pagamento do boleto de custas iniciais, e o próprio juízo deu prosseguimento ao feito sem registrar qualquer irregularidade formal neste aspecto.

As regras relativas à verificação do valor da causa possuem natureza de ordem relativa, sujeitas a preclusão quando não impugnadas oportunamente, não sendo possível rediscuti-la apenas em apelação após o desfecho do processo.

Além disso, não houve prejuízo concreto demonstrado pelos recorrentes, o que afasta a incidência do art. 282 do CPC.

Razão pela qual, Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR: DEFEITO DE CITAÇÃO

No que se refere ao alegado defeito de citação por suposta composse e formação de litisconsórcio passivo necessário, igualmente não assiste razão aos apelantes.

A certidão do Oficial de Justiça (ID 22605315), embora mencione a existência de outras pessoas residindo em área contígua, demonstra que tais indivíduos não mantêm vínculo possessório com os ora apelantes nem participaram da ocupação da área litigiosa como um grupo único, mas sim como moradores dispersos, não havendo prova de que exerçam posse comum sobre o mesmo núcleo fático diretamente atingido pela pretensão reintegratória.

O litisconsórcio necessário em ações possessórias, somente se configura quando demonstrada a existência de posse coletiva juridicamente compartilhada, o que não se presume e tampouco se verifica neste caso.

A inicial delimitou com precisão a área objeto da reintegração, circunscrita às matrículas apresentadas, e a sentença reintegratória limitou-se a esse perímetro, de modo que eventuais ocupantes externos não são afetados pela decisão e, consequentemente, não compõem litisconsórcio necessário.

Desse modo, não há nulidade a reconhecer, razão pela qual, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Da mesma forma, não há nulidade pela ausência de intimação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis, porquanto não há interesse coletivo qualificado ou situação de hipervulnerabilidade que imponha sua atuação ex officio nessa condição.

A Defensoria atuou em defesa dos próprios réus e não como órgão interveniente. Tampouco se verifica obrigatoriedade da intervenção do Ministério Público, pois trata-se de litígio meramente privado entre particulares plenamente capazes, sem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC, o que fora, inclusive, reforçado através do documento de ID 23165076, oportunidade em que se abstiveram de exarar parecer nesta sede, razão peça qual esta preliminar também merece ser rejeitada.

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

Também não prospera a alegação de cerceamento de defesa por ausência de saneamento ou instrução probatória adequada.

Os autos revelam que o juízo de origem colheu as informações necessárias, promoveu a citação dos réus, colheu manifestações, procedeu à diligência do Oficial de Justiça no imóvel, permitiu a apresentação de razões finais, realizou audiência de instrução e encerrou a instrução sem que os apelantes tivessem requerido oportunamente produção de prova de demais provas.

A alegação de cerceamento formulada apenas em grau recursal carece de respaldo, pois a parte que não exerce tempestivamente seu direito à prova não pode, a posteriori, invocar nulidade que ela própria contribuiu para produzir.

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Os apelantes sustentam ainda ausência de delimitação adequada da área e a necessidade de georreferenciamento. Contudo, em se tratando de imóvel urbano, inexiste exigência legal de georreferenciamento para viabilizar ação possessória, bastando a descrição tabular constante da matrícula, que, no caso, contém confrontações e medidas suficientes.

Ademais, o Oficial de Justiça percorreu o local, identificou a área e localizou precisamente as residências dos apelantes, o que reforça a suficiência da delimitação adotada, de sorte que a alegação de indeterminação é dissociada da realidade dos autos.

Sustentam ainda os apelantes que os autores não teriam comprovado posse anterior, que a posse dos apelantes seria melhor e que os autores teriam abandonado o imóvel, ocasionando inclusive cancelamento ou perda da matrícula em razão de inadimplência tributária. Tais alegações não se sustentam.

Os apelados apresentaram matrículas válidas, que, embora não comprovem por si sós a posse direta, constituem forte indício de posse indireta e exercício de poderes inerentes ao domínio.

Somado a isso, a certidão do Oficial de Justiça demonstra que a ocupação dos réus é recente, e não há nos autos qualquer documento, permissão, contrato ou tolerância que justifique sua presença no imóvel, ao passo que a conduta descrita configura precisamente esbulho possessório.

Não há robustez probatória capaz de infirmar a posse anterior dos recorridos ou demonstrar que os réus teriam exercido poderes fáticos sobre o bem por tempo suficiente para consolidar posse legítima.

No mais, a tese de abandono tampouco encontra ressonância, pois o abandono exige animus dereliquendi inequívoco, ausente no caso. O não pagamento de IPTU, ademais, não constitui causa de perda de propriedade, muito menos autoriza a ocupação de terceiros.

Quanto à alegação de que o pedido extrapolaria a área constante da matrícula, verifica-se que a sentença limitou-se rigorosamente ao perímetro descrito na inicial, não havendo determinação que ultrapasse esses limites, de modo que a tentativa de ampliar a controvérsia para áreas externas, por meio de documentos produzidos posteriormente à sentença, é inadmissível.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de indenização por benfeitorias, inexiste prova de que os réus tenham realizado obras úteis ou necessárias no imóvel. Ao contrário, as estruturas encontradas são descritas pelo Oficial como construções rudimentares, erguidas sem autorização, o que, associado à má-fé decorrente da ocupação clandestina, impede qualquer pretensão indenizatória.

DISPOSITIVO

Ante o Exposto, Conheço do Recurso de apelação dos réus BENEDITO PEREIRA BARBOSA e outros, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença atacada.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025